Tribunal: TJSP
Processo: 1002632-36.2018.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COBRANÇA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - Improcedência - Cerceamento ao direito de defesa, afastado - Ajuizamento da ação pela vítima de acidente de trânsito em razão da alegada invalidez, não demonstrada - Perícia médica concluiu que o periciando não apresenta limitação física considerada invalidez - Inteligência do art. 3o da Lei no 6.194/74 - Sentença mantida - Recurso

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COBRANÇA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - Improcedência - Cerceamento ao direito de defesa, afastado - Ajuizamento da ação pela vítima de acidente de trânsito em razão da alegada invalidez, não demonstrada - Perícia médica concluiu que o periciando não apresenta limitação física considerada invalidez - Inteligência do art. 3o da Lei no 6.194/74 - Sentença mantida - Recurso desprovido, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518925
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002632-36.2018.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante EVERTON
VERGILIO
SANCHES
GREGOLETO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002632-36.2018.8.26.0168 -Voto no 22650 - Dracena
2
Apelação Cível no 1002632-36.2018.8.26.0168
Comarca: Dracena
Apelante: Everton Vergilio Sanches Gregoleto (Justiça Gratuita)
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Juiz: Marcus Frazão Frota
VOTO 22.650
SEGURO
OBRIGATÓRIO
DPVAT
-
COBRANÇA
-
ACIDENTE DE TRÂNSITO - Improcedência - Cerceamento ao
direito de defesa, afastado - Ajuizamento da ação pela vítima de
acidente de trânsito em razão da alegada invalidez, não
demonstrada - Perícia médica concluiu que o periciando não
apresenta limitação física considerada invalidez - Inteligência do
art. 3o da Lei no 6.194/74 - Sentença mantida - Recurso
desprovido, nos termos do acórdão.
Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT
ajuizada por EVERTON VERGILIO SANCHES GREGOLETO em face
de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
S/A, julgada improcedente, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC.
Em razão da sucumbência, condenado o autor ao pagamento das
despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor fixados
em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85, §§ 8o, do Código de Processo
Civil, observado, quanto à satisfação, o disposto no artigo 98,
parágrafos 2o e 3o do mesmo diploma legal.
Inconformado, apela o autor pleiteando, em síntese, a anulação
do julgado, ante o cerceamento ao direito de prova, remetendo-se os
autos à Vara de origem para produção de nova prova pericial médica, a
fim de esclarecer a respeito do nexo de causalidade e a extensão dos
danos. Requer ainda, seja invertido o ônus da sucumbência, fixando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002632-36.2018.8.26.0168 -Voto no 22650 - Dracena
3
entre 15% a 20% sobre o valor da condenação. E, caso ínfimo o valor
da condenação, seja arbitrado em R$ 1.000,00.
Argui o apelante que o pedido de complementação de laudo
pericial não foi apreciado pelo juízo a quo, sendo julgado o feito
antecipadamente.
Alega o apelante que a prova pericial é um direito da parte, e o
indeferimento da prova, sem motivo legítimo, constitui grave afronta ao
direito à ampla defesa.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
Narra a inicial que o autor em 2.11.2017, envolveu-se em
acidente de trânsito.
Aduz, em virtude do acidente sofreu trauma no pé esquerdo,
adquirindo
limitações
e
invalidez
parcial
permanente,
com
comprometimento dos movimentos e funcionalidade do membro inferior
esquerdo.
Salienta o autor, que apesar de ter sido realizado o pedido
administrativo, a Seguradora negou o pagamento indenizatório.
Assim,
pleiteia
o
autor
indenização
securitária
DPVAT
correspondente à R$ 9.450,00, nos termos da Lei no 6.194/74, com as
alterações trazidas pela Lei no 11.482/07.
Citada a ré, ofertou contestação alegando, preliminarmente, falta
de pressuposto processual, ante a ausência do laudo do IML e
necessidade de comprovação do domicílio. No mérito, sustenta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002632-36.2018.8.26.0168 -Voto no 22650 - Dracena
4
ausência de sequela indenizável. Pugna a improcedência da demanda
A ação foi julgada improcedente.
O recurso não prospera.
A priori, no tocante a alegada ocorrência de cerceamento de
defesa, não procede, já que todas as provas necessárias foram
produzidas nos autos. Apesar da impugnação do autor ao laudo pericial
produzido, não trouxe elementos capazes para reabrir ou prosseguir a
instrução probatória.
Ora, a perícia realizada junto ao IMESC (Instituto de Medicina
Social e de Criminologia de São Paulo) bem esclareceu que: “o
periciando não é portador de sequela funcional de acidente de trânsito
ocorrido em 2.11.2017, que se enquadrem em situações previstas na
Tabela DPVAT”.
E, o juiz, em seu crivo de convencimento, se deu por satisfeito
com o pedido inicial e os argumentos elencados na contestação assim
como os documentos trazidos, estando o feito apto para a sentença.
Além do mais o juiz é o destinatário das provas e assim somente
cabe a ele aferir a necessidade ou não de sua realização.
Assim, dispõe o art. 371, do Novo CPC:
“O juiz apreciará a prova constante dos autos,
independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na
decisão as razões da formação de seu convencimento”.
Logo, fica afastada a preliminar por cerceamento ao direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002632-36.2018.8.26.0168 -Voto no 22650 - Dracena
5
defesa.
No mérito, nota-se que o acidente automobilístico descrito pela
petição inicial se mostrou incontroverso.
No entanto, para fazer jus à indenização amparada no seguro
obrigatório DPVAT, é necessário que a vítima do infortúnio, comprove a
existência de danos pessoais, nos termos do art. 3o, da Lei no 6.194/74,
conforme redação dada pela Lei no 11.945/09.
A perícia médica realizada junto ao IMESC (fls. 154/160), não
apontou sequelas incapacitantes.
Portanto, segundo a perícia, nota-se que o autor devido ao
acidente não sofreu qualquer limitação física que pode ser considerada
invalidez.
Destarte, não constatada na perícia a invalidez do autor, inexiste
dever legal da ré de indenizar. No mais, ficam majorados os honorários
advocatícios fixados na sentença para R$ 1.300,00 a cargo do autor,
com fundamento no art. 85, § 11 do CPC, observada a concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita.
Posto isso, ao recurso é negado provimento, nos termos do
acórdão.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator